Tribunal: TJDFT
Processo: 0738489-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. FORO DA SEDE. ESCOLHA DO CONSUMIDOR.
1. Havendo o título executivo condenado a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, solidariamente, o credor poderá requerer a liquidação e a execução contra qualquer deles, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário e, por consequência, em declínio da competência para a Justiça Federal.
2. A escolha do foro onde situada a sede da pessoa jurídica ré para processar e julgar a ação não é aleatória, porquanto amparada no art. 53, III, a, do CPC.
3. Nos termos do enunciado de Súmula no 33 do STJ e no 23 desta Corte, não é possível declinar a competência territorial de ofício.
4. Deu-se provimento ao recurso.